Tribunal: TJDFT
Processo: 0748379-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração de Decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, a mim concluso na qualidade de Relator eventual, dado o afastamento do i. Relator do feito, o Exmo. Desembargador Cruz Macedo. A r. decisão foi proferida nos seguintes termos (id. 21381429): Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por MAURICIO MATOS MENDES (processo n. 0704328-38.2020.8.07.0008), que deferiu o pedido de tutela urgência, de natureza antecipada, para determinar que a ora agravante disponibilizasse o medicamento STIVARGA/REGORAFENIBE para o tratamento médico do autor, custeando as despesas necessárias à sua aquisição e fornecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Em apertada síntese, aduz a agravante que é entidade de autogestão, não se lhe aplicando o Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em negativa arbitrária de cobertura ao segurado, pois o tratamento requerido não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), rechaçando a prática de ato ilícito, além do que não estaria obrigada a fornecer medicação sem a devida prescrição médica fundamentada, sendo insuficiente o relatório juntado aos autos. Aponta, então, a possibilidade de sofrer lesão grave de difícil reparação, porquanto arcará com os custos do medicamento, bem como a plausibilidade dos fundamentos recursais, para pedir a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, alternativamente, que seja estendido o prazo para cumprimento da tutela de urgência e reduzida a multa por descumprimento ou a substituição do medicamento “por outros que estão disponíveis no rol de tratamento da ANS e que fazem parte da política de quimioterápicos da GEAP”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da decisão combatida e mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, haja vista, sobretudo, a insuficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a necessidade do fornecimento do medicamento prescrito ao autor e, assim, justificar o deferimento da tutela de urgência, com as vênias devidas. A rigor, dos relatórios e prescrições juntados ao processo originário (n. 0704328-38.2020.8.07.0008) colho a ausência de informações suficientes para a indicação clínica do medicamento em questão e a sua premente necessidade no tratamento aplicado ao ora agravado, nem dos efeitos que decorreriam da sua não utilização no caso específico, e ainda de eventuais tentativas frustradas de outros fármacos, a afastar a possibilidade de substituição, conforme se tem exigido em hipóteses similares. Por outro lado, é nítida a possibilidade de prejuízos de difícil reparação imputáveis à parte agravante, com a imposição do custeio do medicamento, sob pena de multa por descumprimento, de maneira que se recomenda a suspensão da eficácia da decisão agravada, até que a matéria seja devidamente esmiuçada por ocasião do julgamento do mérito recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se proceda ao julgamento do mérito do presente recurso. O Agravado, diante da decisão da Relatoria que deferiu o pedido suspensivo apresentado pelo plano de saúde, traz aos autos, a documentação que a Relatoria apontou como necessária para fundamentar a necessidade do fornecimento do medicamento. Assim, o Agravado colaciona aos autos, o Relatório aprovado pelo Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ devidamente preenchido e o relatório médico na qual o médico que acompanha o Agravado afirma que “o tratamento não pode ser interrompido com risco de piora clínica, sofrimento psíquico, piora da qualidade de vida e fisco de óbito. No momento encontra-se sintomático da doença, em seguimento oncológico ambulatorial, sem previsão de alta.” Afirma que a situação é grave é que não se mostra possível a utilização de outro medicamento no tratamento. Ressalta que a recusa do Agravante em fornecer a medicação necessária para o tratamento de sua doença é ilícita uma vez que o plano de saúde tem cobertura para a patologia diagnosticada e não pode ele recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente, alegando que não está previsto no Rol da ANS. Assim, requer liminarmente a reconsideração da r. Decisão de ID 21381429, a fim de tornar eficaz a Decisão do juiz a quo. É a suma dos fatos. A redistribuição do feito ao Substituto Legal, na hipótese de afastamento do Relator, ocorrerá somente diante da necessidade de apreciação de medidas urgentes (art. 90, RITJDFT). No caso, verifica-se a urgência da análise do pedido de reconsideração tendo em vista ter o Agravado comprovado a necessidade em fazer uso contínuo da medicação para tratamento de adenocarcinoma de cólon, que fora suspensa em razão da decisão liminar proferida pela Relatoria originária. Não obstante compreenda os fundamentos exarados pela Relatoria para suspender os efeitos da decisão que concedeu em antecipação de tutela a disponibilização do medicamento STIVARGA/REGORAFENIBE, ao Autor, ora Agravado, tenho que documentação complementar apresentada pelo Agravado, somada àquelas que já existem nos autos originários, são suficientes para se sobrepor aos argumentos utilizados pelo Plano de Saúde de que não é obrigado a fornecer medicamento que não consta no Rol da Agencia Nacional de Saúde. Isto porque, o fato do procedimento médico não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS não é argumento capaz de afastar o direito do Agravado à cobertura do procedimento, porquanto o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, sobretudo frente aos relatórios médicos acostados aos autos que demonstram que já houve tratamento com outras medicações que não foram eficientes, e a falta de uso do medicamento lhe gerará "piora clinica, sofrimento psíquico, piora da qualidade de vida e risco de óbito." (id. 22260145) É esse o entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 1.2. No caso dos autos, o laudo médico apresentado pela agravada aponta que a falta de oferta do medicamento aumenta o risco de morte. 1.3. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de garantir a cobertura de medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no plano de saúde, como é o caso da enfermidade que acomete a agravada. 2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio. 3.Em relação à Agravante não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286052, 07240083320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. URGÊNCIA COMPROVADA. MEDICAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Comprovada a relação existente entre as partes e a necessidade urgente de tratamento, deve ser ratificada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o imediato fornecimento da medição prescrita ao paciente, ora agravado. 2. Não pode o plano de saúde recusar o custeio de medicação expressamente prescrita pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, sob o argumento de não estar prevista no rol da ANS. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1308066, 07429727420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa. 3. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem "vida" e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível. 4. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de R$5.000,00, até o limite de R$50.000,00 a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1293553, 07282243720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, pois, que o MM. Juiz "a quo" bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento do ora Agravante, razão pela qual merece ser mantida. Diante dessas razões, acrescidas do que dito na Decisão do Juízo de Primeiro Grau, defiro o pedido de reconsideração de id. 22260142, para indeferir o pedido de efeito suspensivo requerido liminarmente pelo Agravante. I. Após, os autos devem ser devolvidos a d. Relatoria originária, para prosseguimento do julgamento. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator